Tribunal: STF
Processo: RE 1283059
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PREVISÃO EM NORMA MUNICIPAL. ANÁLISE: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Divergir da conclusão da Turma Recursal a quo demandaria o exame da Lei municipal nº 10.362, de 2011, a afastar a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação local. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.